Tribunal: STF
Processo: RE 1269221
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral.
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que demonstrou, de forma minuciosa, a repercussão geral da matéria ora em debate. Ainda, alega que esta CORTE SUPREMA já analisou a matéria em discussão, quando do julgamento da ADI 6.053.
    É o Relatório. Decido. 
    Merece reconsideração a decisão agravada, pois a repercussão geral encontra-se suficientemente fundamentada no RE.
    Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 20, Vol. 5): 
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 948 DO CPC/2015. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL.
    1- O Órgão Especial do TRF da 2ª Região julgou, em 07/02/2019, a Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011142- 13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, no qual restou decidido, por maioria absoluta, a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29/07/2016, deixando apenas de acolher a arguição de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 13.327/16 por versar o dispositivo apenas sobre subsídios, nada dispondo sobre verba honorária em favor dos advogados públicos. 
    2- Conforme reconhecido na decisão monocrática, a questão da inconstitucionalidade da percepção dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos já foi examinada pelo Órgão Especial. 
    3- O órgão fracionário está dispensado de submeter a tese novamente ao referido órgão julgador, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Isso porque encontra-se o órgão fracionário, por evidente, vinculado à orientação do seu Plenário ou Órgão Especial e, nesse caso, desde logo poderá invocar o precedente e ter como inconstitucional a lei analisada, conforme reconhecido na decisão monocrática. 
    4- Verifica-se, portanto, que a convicção expressa pelo Relator seguiu orientação pacífica desta Corte acerca do tema, inexistindo nos presentes autos qualquer elemento que justifique a alteração da conclusão exposta monocraticamente.
     5- Agravo interno não provido.” 
    No apelo extremo (Vol. 6, fl. 13), interposto com amparo no art. 102, III, ”a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, I, “a”, da CF/1988, pois: (a) procedeu a uma fiscalização abstrata da constitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 e do art. 85, § 19, CPC, usurpando, assim, a competência do Supremo Tribunal Federal; (b) “o Tribunal de origem, ao afirmar, no âmbito de uma execução fiscal, sua competência para analisar a constitucionalidade da destinação dos honorários aos advogados públicos federais, acabou por adotar uma tese jurídica que representa usurpação da competência desse Eg. STF” (fl. 5, Vol. 7); e (c) “o Tribunal de origem não poderia, em sede de execução fiscal, controlar a constitucionalidade da destinação de parcela do encargo legal” (fl. 7, Vol. 7). No mais, defende (i) a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais e (ii) a compatibilidade da percepção de tal verba com o regime de subsídios. 
    Pois bem: trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    No caso, o Tribunal de origem decidiu pela inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluindo pela impossibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais.
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 6.053/DF (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).
    Na ocasião, o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 
    Eis a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)
    No mesmo sentido, cite-se a recente decisão monocrática proferida no RE 1.274.587, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/9/2020.
    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente